Tribunal: TJSP
Processo: 1114244-28.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os argumentos capazes de, em princípio, infirmar a conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil. Finalidade eminentemente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os argumentos capazes de, em princípio, infirmar a conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil. Finalidade eminentemente infringente. Omissão. Ausência. Questões decididas e fundamentadas no acórdão recorrido. Rejeição. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1114244-28.2014.8.26.0100/50000
Registro: 2020.0000705291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1114244-28.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO, são embargados CRISTIANE
ANDRADE CARAPETO e IGESP S/A CENTRO MEDICO E CIRURGICO -
INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA DE SAO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1114244-28.2014.8.26.0100/50000
Voto no 1929
Embargos de Declaração Cível no 1114244-28.2014.8.26.0100/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Embargante: Centro Trasmontano de São Paulo
Embargdos: CRISTIANE ANDRADE CARAPETO e Igesp S/A Centro Medico e
Cirurgico - Instituto de Gastroenterologia de Sao Paulo
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Apelação.
Cabimento dos embargos de declaração para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Artigo
1.022,
do Código de Processo Civil. Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os
argumentos capazes de, em princípio, infirmar a
conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo
489, inciso IV, do Código de Processo Civil. Finalidade
eminentemente
infringente.
Omissão.
Ausência.
Questões decididas e fundamentadas no acórdão
recorrido. Rejeição. Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o
venerando acórdão de fls. 394/399.
A parte embargante sustenta que o v. Aresto foi omisso em relação
à prescrição, à não incidência da Lei no. 9.656/98 sobre contratos de plano de saúde
firmados antes da vigência de tal Diploma, como também sobre a exclusão expressa,
prevista em contrato, em relação ao tratamento indicado à parte embargada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 1114244-28.2014.8.26.0100/50000
Os embargos de declaração são conhecidos, mas não comportam
acolhimento.
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são
previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Não se olvida a possibilidade de que o acolhimento dos embargos
de declaração venha a modificar o resultado do julgado e, assim, tenha efeitos
infringentes, contudo, necessário que o resultado decorra da correção de algum dos
vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração:
“VII - A atribuição de efeitos infringentes, em Embargos de Declaração,
somente ocorre quando esses vícios sejam de tal monta que a sua
correção necessariamente infirme as premissas do julgado” (AgInt nos
EDcl no REsp. no 1357325/RJ, 1a Turma, Relatora Ministra Regina
Helena Costa, julgado em 17.2.2020).
Como se verá, não é o caso de atribuição de efeito modificativo ao
acórdão recorrido.
A omissão, conforme lecionam Nelson Nery e Rosa Nery, “é a em
que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer
porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública
e o juízo tinha de decidi-la ex offício” (Código de Processo Civil Comentado, Revista
dos Tribunais, 17a Edição, 2018, página 2.382).
O v. Aresto foi expresso ao reconhecer a prescrição como sendo
aquela do artigo 205 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Cível no 1114244-28.2014.8.26.0100/50000
Igualmente, foi expresso ao fundamentar a aplicação da Lei no.
9.656/98 à espécie, sob a ótica da Súmula no. 100, desta Corte, bem como sobre o
afastamento da cláusula de exclusão da hemodiálise, nos termos da Súmula no. 96,
também do Tribunal Bandeirante.
Verifica-se que o objetivo da parte embargante é obter novo
pronunciamento ao debater matérias apreciadas e decididas, pretendendo alterar o
resultado do julgamento a seu favor, o que é inadmissível.
Importante frisar que o magistrado somente está obrigado a
responder as alegações das partes capazes de, ao menos em princípio, infirmar a
conclusão adotada (artigo 489, §1o, inciso IV, Código de Processo Civil), como ocorreu
no presente caso.
Como a pretensão é típica de erro de julgamento, porquanto a parte
embargante visa a alterar a interpretação feita por esta Colenda Câmara sobre o ponto
expressamente enfrentado, não se admitem esta espécie de recurso sem esse fim:
“Resolvida a questão com fundamentação satisfatória, acaso a parte
não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de
algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que
possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o
julgado ou rediscutir a causa.” (AgRg no REsp. no 1683930/SC, 5a
Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
21.11.2019).
“4. O argumento suscitado pelos embargantes não diz respeito aos
vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de
julgamento ou apreciação na causa. O simples descontentamento da
parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos
de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à
sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.” (EDcl no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Embargos de Declaração Cível no 1114244-28.2014.8.26.0100/50000
REsp. no 1649803/ES, 2a Turma, Relator Desembargador Herman
Benjamin, julgado em 5.11.2019).
Os embargos de declaração não servem, portanto, para obtenção de
nova decisão sobre tema já examinado pelo julgado, por inconformismo da parte.
Desse modo, ausentes argumentos capazes de modificar a
conclusão do julgamento, ficam rejeitados os embargos de declaração.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, REJEITAM-SE os embargos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator